Tribunal: TJES
Processo: 0002355-77.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002355-77.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO BANDEIRA IGNACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO DE PATRIMÔNIO ALHEIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "H", DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA IDOSA. NATUREZA OBJETIVA DA AGRAVANTE. REPARAÇÃO CIVIL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal), fixando a pena em 11 meses e 10 dias de detenção, além de 61 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O apelante sustenta a ausência de dolo específico, requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal e impugna o arbitramento de reparação civil por suposta ausência de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve dolo específico na conduta do apelante; (ii) analisar a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal, em razão da idade da vítima; e (iii) avaliar a necessidade de dilação probatória para fixação da reparação civil prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dolo específico exigido pelo tipo penal de dano qualificado não se confunde com motivação prévia ou intenção especial, sendo suficiente o dolo genérico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. No caso concreto, a materialidade e a autoria restam demonstradas por laudo pericial, depoimentos de testemunhas e confissão parcial do réu, inexistindo prova que corrobore a alegação de perseguição por terceiros como causa excludente de ilicitude.

4. A agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal, que se aplica quando a vítima é idosa, possui natureza objetiva, não dependendo de sua condição de vulnerabilidade ou fragilidade concreta, bastando a comprovação da idade avançada da vítima.

5. A fixação do valor mínimo de reparação civil no âmbito criminal dispensa dilação probatória exaustiva, podendo ser arbitrado com base nas provas já constantes dos autos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de dano qualificado exige apenas o dolo genérico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, não sendo necessária motivação específica.

2. A agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal é de natureza objetiva, incidindo sempre que a vítima for idosa, independentemente de sua vulnerabilidade concreta.

3. A reparação civil fixada em sentença penal condenatória depende da comprovação do prejuízo sofrido pela vítima.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 163, parágrafo único, I, e 61, II, "h"; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRg-AREsp 2.699.089, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11.02.2025; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002355-77.2021.8.08.0024

APELANTE: ROBERTO BANDEIRA IGNACIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta po
r ROBERTO BANDEIRA IGNACIO
em face da r. sentença (fls. 154/158 de ID 10640240) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do delito previsto no art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção e 61 (sessenta e um) dias-multa, com o regime inicial semiaberto.

Em suas razões (de ID 10640243), sustenta o apelante, em síntese, que
(i)
é devida a absolvição por ausência de dolo específico; e
(ii)
é devido o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “h” do Código Penal.

Contrarrazões (de ID 10640245) pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 11507219) pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (fls. 02/02-v de ID 10640240) que:

[...]

Infere-se do inquérito policial em anexo, que no dia 06 de fevereiro de 2021, por volta das 01h30, na Rua José Teixeira, n'757, Bairro Santa Lucia, Município de Vitória/ES, o Denunciado ROBERTO BANDEIRA IGNACIO, utilizando uma enxada, quebrou os vidros do veículo Hyundai HB20, placa PPXOB78, de propriedade da vítima Heraldo Ignácio.

Consta da prova indiciária, que na data e local dos fatos, por volta das 1h30, a Vítima começou a ouvir barulhos vindos da garagem de sua casa, seguindo junto de seu irmão Sérgio Luiz até os monitores de câmera de segurança para verificar o que estava acontecendo.

Ao observar as imagens da câmera de segurança, a vítima identificou o seu sobrinho ROBERTO BANDEIRA IGNACIO, ora Denunciado, dentro de sua garagem, gritando que estava sendo ameaçado de morte e que a pessoa que queria Ihe matar estava na esquina Ihe aguardando.

O denunciado gritou pedindo que a vítima abrisse a porta, mas como isso não aconteceu, ROBERTO quebrou o cadeado do cômodo onde a vítima guarda suas ferramentas e pegou uma enxada.

Em posse, da enxada, o Denunciado ROBERTO BANDEIRA IGNACIO, começou a quebrar os vidros do veículo da vítima, modelo Hyundai BH20, placa PPXOB78.

A vítima acionou a Polícia Militar, contudo, durante o período de espera o Denunciado permaneceu realizando ameaças a vida da vítima.

As Autoridades Policiais chegaram ao local do fato e encontraram o Denunciado dentro da garagem da vítima. Após os policiais serem informados pela vítima e por seu irmão, Sérgio Luiz Ignácio, sobre o ocorrido, o Denunciado ROBERTO BANDEIRA IGNACIO foi conduzido até a 1ª DR Vitória/ES.

A Vítima informou que ROBERTO BANDEIRA IGNACIO é usuário de crack e que se encontrava claramente alterado, aparentando estar sobre efeitos de drogas.

A autoria e materialidade do delito resta evidenciada conforme as provas dos autos.

Assim agindo, incorreu o denunciado ROBERTO BANDEIRA IGNACIO, já qualificado nos autos, na prática do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, I, do CP, razão pela qual o Ministério Público requer seja citado para responder a acusação por escrito e, em seguida, seja recebida a presente denúncia, intimando-se o denunciado e ouvindo-se oportunamente as testemunhas abaixo arroladas, devendo-se, ao final, ser condenado nas penas cominadas ao delito em tela, bem como seja fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos sofridos, em conformidade dom o artigo 387, IV do CPP.

I — DA NÃO PROPOSITURA DO ANPP (ARTIGO 28-A do CPP)

Não se ofereceu o acordo de não persecução penal em razão das informações obtidas através de pesquisa junto ao Sistema TJES, da qual se extrai que o denunciado ROBERTO BANDEIRA IGNÁCIO tem várias ações penais em seu desfavor, o que evidencia a sua personalidade voltada à prática criminosa e que as medidas não serão suficientes â reprovação e prevenção do crime.

Tal impeditivo se dá em razão do que preceitua o artigo 28-A, r32', inciso II, do Código de Processo Penal.

II - DA IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO — ARTIGO 89 DA LEI 9099/95:

Face a existência de outros registos criminais em desfavor do ora denunciado, deixo de propor a SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, nos termos do artigo 89 da lei 9099/95, condição subjetiva do denunciado que impede a aplicação do instituto.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pelo crime disposto no art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal.

Analisando as provas constantes dos autos, entendo que houve a demonstração da presença do elemento subjetivo específico, qual seja, o
animus nocendi
, consistente na vontade deliberada em causar prejuízo ao patrimônio alheio (no caso, o patrimônio do Estado).

Com efeito, de acordo com o laudo pericial produzido (fls. 92/97), concluiu-se que “
todos os vidros do veículo encontravam-se quebrados e havia diversos fragmentos de vidro no interior e no exterior do veículo; os danos apresentavam sinais de recenticidade e características de ter sido produzido por forte impacto de corpo contundente no (fotos 03 a 11); foram encontradas marcas de sangue em uma enchada apontada pela vítima, como sendo utilizada pelo suspeito para a realização da referida ação delituosa
(
foto 12 e 13); havia sinais de arrombamento na porta e no cadeado da grade de proteção desta, localizada no quadrante posterior direito do imóvel. É verdade que não é hipótese de lesão de grande monta, mas, pelas razões acima explicitadas, trata-se de conduta que se amolda formal e materialmente ao tipo penal, haja vista que houve inequívoca deterioração do patrimônio público
”.

Neste quadro fático, tanto a vítima Heraldo Ignácio, quanto seu irmão, Sérgio Luiz Ignácio, afirmaram que viram o apelante quebrando o carro da vítima com uma enxada. Soma-se a isso o fato de o apelante ter confessado em sede policial, conforme é possível constatar do interrogatório de fl. 11.

Apesar da confissão do apelante em sede policial ter sido no sentido de que apenas cometeu o delito por supostamente estar sendo perseguido por alguns indivíduos, não se identifica nos autos qualquer indício de prova neste sentido.

Ademais, corrobora para a versão da acusação a fala dos policiais militares ouvidos em sede policial, CB/PMES Falkner Shigiak Gomes (fl.05):

“(...) QUE: APÓS ACIONAMENTO PELO CIODES PROSSEGUIU À RUA JOSÉ TEIXEIRA, NÚMERO 757, ONDE A VÍTIMA HERALDO IGNÁCIO, DISSE QUE SUA RESIDÊNCIA FOI INVADIDA POR SEU SOBRINHO ROBERTO BANDEIRA IGNÁCIO; QUE CHEGANDO AO LOCAL SE DEPAROU COM ROBERTO DENTRO DA GARAGEM, SENDO O MESMO ABORDADO; QUE ENTÃO FOI FEITO CONTATO COM HERALDO QUE INFORMOU QUE POR VOLTA DE 01H20MIN OUVIU BARULHOS NA GARAGEM E AO VERIFICAR NO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO VIU QUE ROBERTO ABRIU O PORTÃO COM UMA CHAVE MICHA, PEGOU UMA ENXADA E COMEÇOU A QUEBRAR OS VIDROS DO AUTOMÓVEL DA VÍTIMA, MODELO HYUNDAI HB20, PLACA PPX0B78; QUE ROBERTO TAMBÉM TERIA FEITO AMEAÇAS À VÍTIMA; QUE OS FATOS FORAM CONFIRMADOS POR UM IRMÃO DE HERALDO, DE NOME SÉRGIO LUIZ IGNÁCIO; QUE DIANTE DOS FATOS ROBERTO FOI CONDUZIDO À 1ª DELEGACIA REGIONAL. (...)”

No mesmo sentido é a fala do policial SD/PMES - MARCELO CANDIDO DE SOUZA DO ESPIRITO SANTO (fl. 06).

Ressalte-se, neste ponto, que os depoimentos dos policiais militares, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista serem os únicos presentes na cena do crime, na maioria das ocorrências. Portanto, prioriza-se a valoração das afirmações das duas testemunhas policiais em relação à versão dada pelo apelante.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos
.
3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES; ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal; DJe: 01.02.2024)
- destaquei

Este também é o entendimento do STJ:
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Verifico, assim, que a materialidade e autoria dos delitos imputados ao apelante, estão provadas boletim unificado n.º 44261431 (fls. 21/24), pelo auto de apreensão (fl. 13), pelo laudo pericial de exame de local nº 1.449/2021 (fls. 92/97v.) e pela prova oral produzida.

O informante Sérgio Luiz Ignácio quando ouvido em juízo (mídia ao ID 12893274), afirmou que estava com o irmão Heraldo Ignácio na hora dos fatos e que “
o acusado tocou a campainha mas ambos resolveram não atender e que devido a isso viu o acusado quebrando os vidros do carro do seu irmão pelo monitor, como também ameaçava a vítima de morte
”. Já a vítima, sr. Heraldo, em juízo, afirmou “
que estava dormindo quando ouviu um barulho, e, junto com o seu irmão verificou o monitor e viu o acusado nas imagens que, no interior de sua garagem estava gritando dizendo estar sendo ameaçado de morte e pediu que a vítima abrisse a porta de sua casa
”.

Isto posto, verifica-se no caso dos autos, a existência do dolo, mesmo que genérico, de “destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia”, necessário para a condenação nas iras do art. 163, parágrafo único, I,. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 168, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CP. TENTATIVA DE FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE DOLO (ANIMUS NOCENDI). CONFIGURAÇÃO, NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 -
A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que, "para a caracterização do crime tipificado no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, é imprescindível o dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou seja, a vontade do agente deve ser voltada a causar prejuízo patrimonial ao dono da coisa, pois, deve haver o animus nocendi
(AGRG no RESP n. 1.722.060/PE, relator. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe 13/8/2018). 2. No caso, ficou evidenciado nos elementos informativos que o intento do acusado era o de empreender fuga do estabelecimento prisional, razão pela qual sua ação consistiu em danificar as grades da cela em que se encontrava preso, não tendo se configurado o dolo reclamado pelo tipo em exame. 3. Agravo Regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 207.963; Proc. 2024/0443458-3; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 11/03/2025) - destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. NEUTRALIZAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, se a prova material e oral colhidas na fase judicial e extrajudicial, coligada com as incisivas circunstâncias do caso, evidenciaram de forma segura a materialidade e autoria delitivas.
Para caracterização do crime tipificado no art. 163 do CP, desnecessária a presença de dolo específico na conduta, bastando a ocorrência do dolo genérico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia,
cometido por motivo egoístico e contra patrimônio do Estado. Deve ser afastada a valoração negativa das consequências do crime quando não há fundamentação concreta demonstrando que ultrapassaram os limites do tipo penal. (TJMG; APCR 3189348-86.2014.8.13.0024; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Âmalin Aziz Santana; Julg. 13/03/2025; DJEMG 14/03/2025). - destaquei

Portanto, exclui-se a possibilidade de absolvição neste caso.

Passa-se à análise do pleito pelo afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “h” do Código Penal.

A defesa fundamenta o pedido no fato de que a vítima não era pessoa “
vulnerável e frágil, muito pelo contrário, trata-se de pessoa lúcida, instruído e que a todo momento demonstrou que não tem qualquer medo de enfrentar o ora apelante, não cabendo assim o reconhecimento da referida agravante
”.

Contudo, tal aferição com base na interpretação subjetiva da defesa acerca do caso concreto não encontra guarida no entendimento jurisprudencial sedimentado, isso porque tal agravante é entendida como de natureza objetiva, de forma que incide em todos os casos que a vítima seja idosa, a ver:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, H, DO CÓDIGO PENAL. IDOSO. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. ATENUANTE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a Recurso Especial, mantendo a incidência da agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal, e afastando a atenuante da confissão espontânea. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal pode ser aplicada independentemente da comprovação da vulnerabilidade da vítima idosa. 3. A questão em discussão também envolve a análise sobre a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea. III. Razões de decidir 4.
A agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal é de natureza objetiva e independe do conhecimento do agente sobre a idade da vítima, sendo a vulnerabilidade do idoso presumida.
5. A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando o réu não confessa a prática delituosa. lV. Dispositivo e tese 6. Agravo desprovido. Teses de julgamento: "1. A agravante do art. 61, II, h, do Código Penal é de natureza objetiva, sendo a vulnerabilidade do idoso presumida. 2. A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando não há confissão da prática delituosa. "Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 61, II, "h"; Código Penal, art. 65, III, "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 913.488/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09.09.2024; STJ, AGRG no RESP 2.083.854/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 20.05.2024; STJ, AGRG no RESP 1.985.581/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 03.05.2022. (STJ; AgRg-AREsp 2.699.089; Proc. 2024/0273857-2; SC; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 11/02/2025; DJE 17/02/2025). - destaquei

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DE PROVA, ÓBICE NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE OBJETIVADA IDADE DA VÍTIMA MANTIDA. INCREMENTO EM 2/3 NA TERCEIRA FASE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DEMAIS CAUSAS DE AUMENTO DESCONSIDERADAS. REGIME FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...) 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, por se tratar de agravante de natureza objetiva, a incidência do art. 61, II, h, do CP independe da prévia ciência pelo réu da idade da vítima, sendo, de igual modo, desnecessário perquirir se tal circunstância, de fato, facilitou ou concorreu para a prática delitiva, pois a maior vulnerabilidade do idoso é presumida. Mais: tratando-se de crime perpetrado em comparsaria, incide a agravante mesmo se o réu não foi diretamente responsável pela violência. 6. (...). (STJ; AgRg-HC 913.488; Proc. 2024/0172862-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 12/09/2024)

Isso considerado, não há razão para afastar a agravante.

No que diz respeito ao arbitramento do
quantum
mínimo a título de reparação cível, constata-se que ao ofertar a denúncia (fls. 02/02-v de ID 10640240), o representante do órgão ministerial formulou requerimento para que fosse “
fixado valor mínimo de
reparação dos prejuízos sofridos, em conformidade
c
om o artigo 387, IV do CPP
”.

No caso dos autos, restou comprovado que o réu incorreu nas iras do crime de dano, posto que quebrou o cadeado do cômodo onde a vítima guarda suas ferramentas e pegou uma enxada, com a qual quebrou os vidros do veículo da vítima, modelo Hyundai BH20, placa PPXOB78.

Evidente, portanto, que com a prática delitiva, o réu causou danos de ordem material aos ofendidos, uma vez que não recuperaram boa parte dos bens subtraídos.

Contudo, em recente decisão, a Terceira Seção do STJ, entendeu que à exceção da reparação dos danos morais decorrentes dos crimes relativos à violência doméstica, conforme definido no Tema Repetitivo 983, para os demais crimes, o valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos morais ou materiais, exige o atendimento de 03 (três) requisitos cumulativos, quais sejam: (i) pedido expresso na inicial; (ii) indicação do montante pretendido e (iii) realização de instrução específica.

Na hipótese, apesar de o presentante do Ministério Público ter indicado o valor da indenização pretendida em sede de alegações finais (fls. 155 do ID 10640240), o de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), denoto que durante o tramitar do processo não foi realizada instrução e produzida prova acerca de tal pretensão.

Isso considerado, apesar da possibilidade da vítima ter sofrido prejuízo material e moral em razão da prática delitiva, não foram preenchidos os requisitos indicados acima, razão pela qual deve-se acolher o pleito e afastar a indenização pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.